Tribunal: TJDFT
Processo: 0766965-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR. NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS GENITORES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, da leitura das razões de decidir lançadas no acórdão embargado, nota-se que restaram claramente indicadas as justificativas jurídicas que levaram à resolução dada por esta Corte de Justiça ao correspondente inconformismo, as quais possuem conformidade entre si, sendo apresentados suficientes fundamentos para resolução da controvérsia, respondendo eles próprios pelos pontos que a embargante, na realidade, busca rediscutir.
3. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício decorrente de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.